Tribunal: TJMT
Processo: 1005733-44.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado:
1005733-44.2021.8.11.0055
Classe CNJ:
460
Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT
Recorrente(s):
Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico
Recorrida(s):
Fabiana Cristina dos Santos
Juiz Relator:
Valmir Alaércio dos Santos
Data do Julgamento:
01 de abril de 2022
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM ESTADO GESTACIONAL PORTADORA DE TROMBOFILIA. RECUSA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO CREDENCIADO. RISCO DE ABORTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
2. Segundo entendimento do STJ, “havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano”, assim, decidiu a 4a Turma do STJ ao analisar o recurso AgRg no AREsp 718.634.3.
3. A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, uma vez que agrava a situação de aflição e angustia do enfermo, comprometendo a sua higidez físico-psicológica.
4. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. A indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela recorrida, que teve negado indevidamente o fornecimento do tratamento indicado para sua enfermidade.
5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: A) CONDENAR a ré em obrigação de fazer, consistente na autorização do fornecimento do tratamento de a parte Autora, mediante o fornecimento do MEDICAMENTO ENOXAPARINA – 60MG, nos moldes de sua prescrição médica; B) CONDENAR a ré a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da negativa de cobertura do tratamento (Súmula 54 – STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 – STJ).”,não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005733-44.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 026.359.931-06 (RECORRENTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (RECORRIDO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005733-44.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrida(s):

Fabiana Cristina dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de abril de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE EM ESTADO GESTACIONAL PORTADORA DE TROMBOFILIA. RECUSA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO CREDENCIADO. RISCO DE ABORTO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2.
Segundo entendimento do STJ, “
havendo cobertura para a doença, consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no referido plano
”, assim, decidiu a 4a Turma do STJ ao analisar o recurso AgRg no AREsp 718.634.
3.

3. A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, uma vez que agrava a situação de aflição e angustia do enfermo, comprometendo a sua higidez físico-psicológica.

4. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame.

A indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela recorrida, que teve negado indevidamente o fornecimento do tratamento indicado para sua enfermidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para:
A) CONDENAR
a ré em obrigação de fazer, consistente na autorização do fornecimento do tratamento de a parte Autora,
mediante o fornecimento do MEDICAMENTO ENOXAPARINA – 60MG,
nos moldes de sua prescrição médica;

B)
CONDENAR
a ré a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da negativa de cobertura do tratamento (
Súmula 54 – STJ)
, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitram
ento (Súmula 362 – STJ).
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022